Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATOS EXECUTÓRIOS ÚTEIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução deve ser conduzida de forma equilibrada, respeitando o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e o direito do exequente à satisfação do crédito (art. 797 do CPC).
2. A penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos salariais do agravante não configura constrição excessiva, quando respeita o mínimo existencial e resulta em pagamentos contínuos ao credor, efetivamente abatendo a dívida.
3. Nos termos do art. 921, §1o, do CPC, a prescrição intercorrente somente se opera quando há inércia do credor e ausência de atos executórios eficazes. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a realização de atos expropriatórios capazes de impactar a dívida, ainda que de forma parcelada, impede a fluência do prazo prescricional.
4. No caso concreto, os valores penhorados, ainda que insuficientes para quitação integral do débito, demonstram o prosseguimento útil da execução, afastando a alegação de inércia.
5. A mera extensão temporal da execução não configura prescrição intercorrente, que exige a paralisação injustificada do processo e ausência de diligências executórias eficazes por parte do credor.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.